Tribunal: TJDFT
Processo: 0718890-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em liquidação individual de sentença coletiva, determinou a suspensão do processo com base no Tema 1169 do STJ. O exequente agrava, alegando a inaplicabilidade da referida Tese ao caso, pois a parte recorrente já adotou o procedimento de liquidação prévia e a necessidade ou não de liquidação não foi alegado pelo devedor. Com base nisso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma a r. decisão. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de efeito suspensivo, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 22 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator